Tribunal: TJMT
Processo: 8010481-77.2016.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pela inscrição indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que declarou inexistente, no valor de R$ 7.761,16 (sete mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos).
Escopo recursal é a reforma da sentença para acolher a preliminar de incompetência absoluta do juizado, dada a necessidade de realização de perícia grafotécnica, ou no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.
A recorrida aduz desde a inicial que não adquiriu pneus junto a empresa recorrente, mas que fez cadastro na loja a pedido de seus vizinhos e que fez compra para estes em seu nome em outras lojas, juntando o BO (id. 24697898) nos quais narra fatos correlatos aos autos.
Por sua vez, a recorrente argumenta que a recorrida comprou os pneus e assinou a nota fiscal, recebendo os produtos em questão, nota fiscal, id. 24700558, requerendo perícia para provar a autenticidade da assinatura no citado documento.
Em que pese a semelhança entre as assinaturas em cotejo com a procuração e os documentos pessoais da recorrida, esta nega a autenticidade da assinatura contida na nota fiscal em comento.
Ainda que o posicionamento no âmbito desta Turma Recursal seja no sentido da desnecessidade de perícia grafotécnica quando há similitude entre as assinaturas, a inexatidão parcial de dados contidos na documentação apresentada impõe dúvidas sobre a legitimidade e eventual fraude, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompativel com o rito dos juizados especiais.
Assim, duvidosa a conclusão adotada pelo juízo a quo, em face da necessiddade da realização da prova grafotécnica para avaliar se a assinatura é de lavra da recorrida. Se analisada a prova somente sob o ponto de vista da assinatura o caminho seria a improcedência.
Premissas que forçam reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais, em face da necessidade de realização da perícia.
Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada e edição de súmula nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, face ao êxito recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ROSELITA PEREIRA ROSA - CPF: 045.065.639-05 (RECORRENTE), MARCIO JOSE COSSETIN - CPF: 828.888.171-87 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0053-07 (RECORRIDO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020